Tribunal: TCU
Processo: 005.573/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato inicial de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ora em revisão de ofício; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 636.553/RS, segundo o qual ocorre o registro automático do ato de concessão de aposentadoria cinco anos após seu ingresso nesta Corte de Contas, Considerando que o STF, no julgamento dos embargos de declaração do citado processo, admitiu a possibilidade de o Tribunal de Contas da União rever, na forma do art. 54 da Lei 9.784/1999, o ato registrado por decurso de prazo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, Considerando que, notificada sobre a irregularidade verificada no pagamento de adicional por tempo de serviço, a interessada permaneceu silente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Salete Xavier de Lima e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Salete Xavier de Lima no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos, nos quinze dias subsequentes, o comprovante de notificação (AR); 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar a Universidade Federal do Ceará que a presente concessão poderá prosperar mediante a edição de novo ato livre das irregularidades ora apontadas; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que acompanhe o cumprimento desta deliberação.